Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736704-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA MARIA MENDES AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela executada EDINA MARIA MENDES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de justiça requerido em seu desfavor por ANTONIO GOMES VIEIRA (Processo no 0019280-65.2012.8.07.0001), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 244248084 dos autos originários), verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 236322533) em que a executada EDINA MARIA MENDES alegou ilegitimidade passiva, requereu a exibição de documento e a condenação do exequente ANTONIO GOMES VIEIRA e do executado FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimada, a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações da parte devedora (ID 243735945). É a síntese do necessário. DECIDO. De início, não conheço dos pedidos de exibição de documento e de condenação por danos morais, porquanto não compatíveis com o procedimento do cumprimento de sentença de pagar quantia certa, previsto no art. 523 e seguintes do CPC. Portanto, inadequada a via eleita pela executada. Quanto à alegação de ilegitimidade, sem razão a parte executada. Isso porque, consoante sentença de ID 24067626, a executada foi condenada, solidariamente, a promover a quitação do financiamento, a baixa do gravame, e a transferência do veículo. Posteriormente, diante da inércia dos executados, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, no valor de R$ 70.000,00, conforme decisão de ID 232616719. Assim, transitado em julgado o título judicial, descabida a sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. Nas razões do recurso (ID 75698057), a agravante elencou diversos fatos relacionados aos negócios jurídicos que fundamentaram a sua condenação, e teceu argumentação jurídica sobre a responsabilidade jurídica do substabelecente e do substabelecido no caso de contrato de mandato para representação judicial. Postulou a antecipação da tutela recursal para que “seja determinada a penhora sobre os seus salários até julgamento final deste pleito”. É o relatório. Os pedidos recursais encontram-se manifestamente dissociados daquilo que foi decidido pelo Juízo de origem e sequer apontam de forma clara qual seria o erro de julgamento (error in judicando) ou de procedimento (error in procedendo) da decisão impugnada, tampouco foram apresentados os fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) para sustentar sua pretensão recursal, ainda que se empreendesse um esforço de interpretação ampliativa e em consideração do conjunto da postulação, conforme determina o art. 322, §2o1, do CPC. O que se depreende primo ictu oculi é uma tentativa de rediscutir matéria já analisada e discutida pela sentença exequenda (ID 24067662 da origem), acerca de sua responsabilidade patrimonial, tentando utilizar do agravo de instrumento como sucedâneo de apelação não interposta no momento oportuno (preclusão temporal). Por outro lado, o pedido para que seja determinada judicialmente a penhora sobre os seus salários constitui matéria que não teria sido suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 236322533 da origem), tampouco vislumbra-se, a princípio, interesse jurídico (necessidade) da tutela jurisdicional pretendida, visto que a própria parte poderia dispor livremente da quantia recebida a título de salário para efetuar o pagamento espontâneo da dívida. Outrossim, em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 102 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante EDINA MARIA MENDES para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso, em especial a violação à regra da dialeticidade recursal, a inépcia da peça recursal (por falta de falta de correlação entre os fundamentos do agravo de instrumento e o pedido formulado), a inexistência de interesse recursal e de inovação recursal quanto ao pedido para penhora de seu próprio salário. Advirto a agravante, com fulcro no art. 772, II3, c/c arts. 774, II4, e 932, I5, todos do CPC, que eventual insistência na tramitação de recurso manifestamente protelatório da execução poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando a parte (EDINA MARIA MENDES) a pagar multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (débito exequendo), por força do art. 77, §2o6, do CPC, sem prejuízo de eventual multa de litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, VII7, do CPC, no valor de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 818 do CPC), podendo chegar ao décuplo do salário-mínimo (art. 81, §2o9 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 01 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 322. O pedido deve ser certo. (...) § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; [4] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [6] Art. 77 (...) § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. [7] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (grifo nosso) [8] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. [9] Art. 81 (...) § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.